Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710289-56.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA SOUSA, MARIA DAS DORES LIMA, MARIA DAS DORES LISBOA, MARIA DAS DORES MARQUES DE AVELAR, MARIA DAS DORES PEREIRA NUVEN, MARIA DAS DORES VIEIRA, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARROSO, MARIA DAS GRACAS CANDIDO FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 50381880), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 57882521). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031